Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-04.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, PARA QUE SEJA CONCENDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - AS RAZÕES RECURSAIS NÃO DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO, TAMPOUCO ESCLARECEM DE MODO ADEQUADO QUAIS DANOS ADVIRIAM DO AGUARDO DA DECISÃO FINAL NA PRESENTE AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEUS REQUISITOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000063-04.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000052-57.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 02/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, PARA QUE SEJA CONCENDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA – AS RAZÕES RECURSAIS NÃO DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO, TAMPOUCO ESCLARECEM DE MODO ADEQUADO QUAIS DANOS ADVIRIAM DO AGUARDO DA DECISÃO FINAL NA PRESENTE AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEUS REQUISITOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paulo José Moreira de Miranda e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz o agravante que [...] foi transferido arbitrariamente para Espinosa e após intervenções foi transferido para a cidade de Manga-MG, lá permanecendo por cerca de 6 meses, sofrendo pressões veladas de que não deveria ter havido interferências externas contra sua movimentação e que seria transferido sim para Espinosa. Devido a pressão e desiderato de movimentação para Espinosa, socorreu-se à uma irmandade, optando pela localidade de Belo Horizonte, prejudicando toda a família, que deixou casa própria, investimentos, amigos e raízes, sem quaisquer motivações vencíveis ao princípio constitucional da hierarquia e disciplina e da máxima impessoalidade inerente às instituições militares. Alega o recorrente que possui relevante histórico profissional e que faltou ao serviço em duas oportunidades. Disse que “Na esfera judicial o autor foi acusado e absolvido pelo mesmo fatos trazidos no PAD n. 118616/2017- 1° RPM”(sic). Entretanto, não esclareceu quais fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seriam. Informa que, após o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), foi demitido por decisão do Sr. comandante-geral da PMMG. Argumenta o agravante que ajuizou ação contra o ato administrativo demissionário, com pedido de tutela de urgência. Entretanto o juiz de primeiro grau indeferiu tal pretensão. Diz que “a não reforma da decisão que indeferiu a liminar poderá resultar em ineficácia da medida sendo ainda verossímil a alegação do agravante, conforme bem menciona o art.300 do Código de Processo Civil” e que caso não seja concedida a antecipação da tutela recursal, “[...] o agravante sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que este ficará prejudicado, uma vez que não poderá prover o alimento e garantias básicas para sua família a subsistência”. Aduz que “[...] tem sido privado também de continuam com seu tratamento médico” (sic) e que “o agravante carrega em seu histórico médico várias doenças que justificam seu estado psicológico no momento dos fatos, tanto que em processo próprio o mesmo foi absolvido.”. Por fim, argumenta que foi absolvido nos Processos 00014979220189130003 e 00014311520189130003, sem esclarecer quais foram os objetos destas ações, e que o comandante-geral da PMMG "[...] ignorou as provas juntadas nos autos, até mesmo indo contra decisões dos membros do PAD e do CEDMU, a penalidade imposta ao autor e desproporcional e injusta, tão decisão demonstra um possível interesse na causa. (sic)” Com tais argumentos, requer que seja conhecido o presente recurso, bem como “seja determinado ao Estado a reforma da decisão de indeferimento do pedido de tutela antecipada, com aplicação imediata do efeito suspensivo ao recurso.” e “No mérito seja provido o agravo para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo.”. O presente recurso foi conhecido, bem como foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimado, o Estado de Minas Gerais ofertou a sua contraminuta no Evento 12, pugnando para que seja negado provimento ao presente recurso. Remetidos os autos para a procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, Evento 16, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade de intervenção no presente recurso, uma vez que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 178 do CPC. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, tendo em vista a insatisfação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O agravante afirma, em suas razões recursais, que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, informando que ocorreram “[...] prejuízos agregados em desfavor do militar, por mero ato de imoralidade, ilegalidade, ineficiência, pessoalidade do Administrador Público, mormente à lupa do caput do art. 37 da CRFB” ; “vícios dos processos de administrativo disciplinar em nome do agravante” e que a decisão demissionária seria "desproporcional e injusta, tão decisão demonstra um possível interesse na causa. (sic)” Todavia o art. 300 do CPC prevê que, para o deferimento da tutela de urgência, necessária se faz a demonstração da "probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". Na hipótese em apreço, os argumentos lançados nas razões recursais não demonstram a probabilidade do direito, tampouco esclarecem de modo adequado quais danos adviriam do aguardo da decisão final na presente ação. Quanto à probabilidade do direito, o agravante não esclareceu quais os vícios existentes no ato administrativo demissionário. A mera menção de que teria sido "transferido arbitrariamente"; que "vários requerimentos e impugnações" não teriam sido respondidos pela administração militar; que "coagiram o acusado a prestar declaração, mesmo diante dos lembrados históricos médicos" e que teria sido absolvido nos Processos 00014979220189130003 e 00014311520189130003 não permite compreender quais os supostos vícios teriam contaminado o ato administrativo questionado No que se refere aos alegados perigos de danos, verifico que a argumentação de que "não poderá prover o alimento e garantias básicas para sua família a subsistência" é inerente a qualquer ato demissionário, sendo que a cessação do percebimento da remuneração, por si, não autoriza o deferimento da tutela de urgência. Acerca da impossibilidade de deferimento da tutela de urgência ante à inexistência de demonstração de seus requisitos, colaciono o seguinte julgado, proveniente do egrégio TJMG: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO APRESENTADO - INDEFERIMENTO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Não preenchidos os requisitos da tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe. (TJMG Processo 1.0000.22.033238-1/002, Des. Juliana Campos Horta, publicado em 01/07/2022) Por tais razões, não estando satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara Relator